Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-55.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703158-55.2021.8.07.0021 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: OSVALDINO BORGES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE DE EMPRESA ALHEIA À CONTRATAÇÃO E À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REDUÇÃO DE PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. Sociedade empresária que não participou da relação contratual e à qual não foi atribuído qualquer inadimplemento obrigacional não pode ser considerada parte legítima para a causa pelo simples fato de integrar o mesmo grupo econômico da empresa que contratou com o consumidor. II. Segundo a inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Processo Civil, a solidariedade pressupõe conduta comissiva ou omissiva que percutiu na “causação do dano”. III. Evidenciado o descumprimento, pela empresa contratada, de promover a renegociação do financiamento bancário contraído pelo consumidor, deve ser acolhida a pretensão de resolução contratual, presente o disposto no artigo 475 do Código Civil. IV. Ao estabelecer que as prestações deixariam de ser pagas diretamente à instituição financeira credora e que a quitação dos financiamentos, pelo valor a ser obtido com a renegociação, seria providenciado apenas ao final do contrato, a empresa contratada colocou o consumidor em uma situação jurídica insustentável, na medida em que o atraso de uma só prestação possibilita a constituição em mora e o consequente ajuizamento de ação de busca e apreensão. V. Avulta o descumprimento de deveres anexos inerentes à boa-fé e à transparência, de maneira a justificar o desfazimento do contrato de prestação de serviços, na hipótese em que a empresa induz o consumidor a se expor às graves consequências do inadimplemento de financiamento bancário, nos termos do artigo 4o, caput e inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 422 do Código Civil. VI. Sofre dano moral o consumidor que, por seguir as diretivas contratuais impostas pelo fornecedor, tem o seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito e responde a ação de busca e apreensão, na esteira do que prescrevem o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. VII. Apelação parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que não houve descumprimento do contrato por parte da insurgente, comprovando a prestação dos serviços de negociação administrativa e atuação de seu setor jurídico na demanda de busca apreensão. Aduz que não há o que se falar em ausência de boa-fé contratual. Afirma que o contrato realizado entre as partes, embora atípico, é lícito. Ademais, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Deixa, contudo, de indicar as normas constitucionais supostamente violadas. Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Com relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional, porquanto “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). De igual modo, o recurso extraordinário também não merece prosseguir, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência de indicação do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1452528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Assim, se “A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, logo incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)” (ARE 1456187 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003